Tribunal: TJMT
Processo: 1018977-11.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018977-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), OMAR FRANCISCO DO SEIXO KADRI - CPF: 562.532.901-00 (AGRAVANTE), SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.413.096/0001-24 (AGRAVADO), OMAR FRANCISCO DO SEIXO KADRI - CPF: 562.532.901-00 (ADVOGADO), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ - CPF: 374.858.811-91 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO TETSUO TAMURA - CPF: 107.924.909-59 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIENNE CARRIJO FERRO BRAZ - CPF: 336.761.351-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MEIRI NAKAZORA TAMURA - CPF: 240.292.709-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PLEITO DE DESMEMBRAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL DA EXECUÇÃO – PROVISORIEDADE – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO AO FINAL DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É cediço que os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar.
Ocorre que,
in casu
, o advogado pretende o desmembramento dos honorários arbitrados em sede inicial da execução e antes da realização do crédito principal, o que se mostra incabível diante da provisoriedade da verba, com fulcro no art. 827, § 2º do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018977-11.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

OMAR FRANCISCO DO SEIXO KADRI

AGRAVADO:

SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
OMAR FRANCISCO DO SEIXO KADRI
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, nos autos da Ação de Execução Hipotecária n.º 1026651-19.2018.8.11.0041, movida em face de
SUPREMO ITÁLIA INCORPORAÇÕES LTDA.
, na qual o agravante, como patrono do exequente, BANCO BRADESCO S/A, passou a figurar como credor em relação aos honorários advocatícios.

O agravante ressalta que seu inconformismo com a decisão recorrida

se refere ao fato de o Magistrado ter indeferido o pedido de desmembramento do feito em relação à execução dos honorários advocatícios fixados no despacho inicial.

Explica que
“o Exequente BANCO BRADESCO S/A, através de seu patrono acima qualificado, ora Agravante, propôs a AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA em desfavor da Agravada SUPREMO ITÁLIA INCORPORAÇÕES LTDA., objetivando o adimplemento da dívida oriunda do Contrato Particular de Abertura de Crédito Para Execução de Obra de Infraestrutura de Condomínio com Garantia Hipotecária de Primeiro Grau e Outras Avenças nº 300.246-0 (Contrato nº 0810479.4)”
(sic).

Assevera que
“foi atribuída a causa acima referida o valor de R$ 28.337.791,68 (vinte e oito milhões e trezentos e trinta e sete mil e setecentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos)”
(sic) e fixado honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre esse valor.

Afirma que
“a Agravada opôs Embargos à Execução em 24.05.2019, distribuído sob n.° 1022468-68.2019.8.11.0041, o qual foi recebido sem efeito suspensivo em 27.06.2021, tendo a Agravada reconhecido como INCONTROVERSA a quantia de R$ 27.551.422,50 e como controversa a quantia de R$ 523.053,70”
(sic).

Discorre que
“reconhecendo o valor incontroverso do débito e decorrido o prazo de 03 (três) dias para pagamento da dívida, consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código de Processo Civil, ocorreu a preclusão consumativa para a interposição de qualquer instrumento jurídico hábil tendente a modificar os efeitos da decisão interlocutória que deferiu os pedidos inclusos na petição inicial e que fixou os honorários advocatícios em favor do ora Agravante em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito”
(sic).

Anota que apresentou o pedido de Execução de Honorários, cujo montante total perfazia R$4.078.099,30 (quatro milhões, setenta e oito mil e noventa e nove reais e trinta centavos), atualizados até o dia 13/06/2021.

Registra que sobreveio, então, a decisão recorrida.

Declara que
“a decisão agravada deverá ser reformada para deferir-se o desmembramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que o título executivo judicial se encontra regularmente constituído através da decisão interlocutória proferida nos autos de origem, sendo ele líquido, certo e exigível, visto que sobre ele incidiu o fenômeno jurídico da prescrição consumativa pelo decurso do prazo sem a manifestação da Agravada e sem o pagamento do débito, (...) considerando, ainda, que a Agravada reconheceu nos embargos à execução e ação revisional como incontroversa a quantia de R$ 27.551.422,50”
(sic).

Entende que
“em relação ao valor incontroverso de R$ 27.551.422,50, já devido em 2018, não há qualquer óbice a imediata execução individualizada dos honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) a incidir sobre o citado valor incontroverso, a ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, uma vez que operou-se a coisa julgada material, não havendo qualquer controvérsia sobre o valor dos honorários incidentes sobre o valor incontroverso da dívida, sendo legítimo o desmembramento e execução dos honorários pelo Agravante”
(sic).

Aduz que
“o desmembramento dos honorários advocatícios sucumbenciais do crédito principal na ação originária é medida que se faz extremamente necessária” (sic), pois se se trata de título executivo judicial, sendo ele líquido, certo e exigível, bem como por “se tratar de verba de caráter alimentar incidente sobre o valor incontroverso da dívida originária”
(sic).

De início, requer o agravante
“que seja CONCEDIDO EFEITO SUSPENSIVO/ATIVO ao recurso interposto, para deferir o pedido de desmembramento dos honorários sucumbenciais (10% sobre o valor atualizado da execução ou ao menos da parte incontroversa)”
(sic) e, no mérito, a reforma de decisão de origem com vistas a deferir
o desmembramento do percentual de honorários sucumbenciais do feito executivo principal
ou
alternativamente, sobre a parte incontroversa do valor da execução principal.

Preparo recursal recolhido sob o Id. 107143533.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
em 04/11/2021 por esta Relatora, conforme Id. 106627964.

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 110837994).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Cinge-se dos autos que o exequente propôs a Ação de Execução hipotecária em desfavor da agravada SUPREMO ITÁLIA INCORPORAÇÕES LTDA., objetivando o adimplemento da dívida oriunda do Contrato Particular de Abertura de Crédito Para Execução de Obra de Infraestrutura de Condomínio com Garantia Hipotecária de Primeiro Grau e Outras Avenças nº. 300.246-0 (Contrato nº. 0810479.4), a qual tramita na 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, cujo valor da causa fora atribuído no valor de R$28.337.791,68 (vinte e oito milhões e trezentos e trinta e sete mil e setecentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos).

Em despacho inaugural proferido em 28/03/2019, o magistrado
a quo
recebeu a ação e determinou a citação dos executados para pagamento da dívida em 03 (três) dias, nos termos do artigo 829 do Código de Processo Civil, fazendo constar do despacho inicial o disposto no art. 916 do mesmo
Códex
, fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor devido (executado).

Houve oposição de embargos à execução distribuído sob o nº. 1022468-68.2019.8.11.0041.

Infere-se que ora agravante, em 14/07/2021, peticionou nos autos de origem requerendo o desmembramento e a execução dos honorários advocatícios fixados no despacho inicial, perfazendo a quantia de R$4.078.099,30 (quatro milhões, setenta e oito mil e noventa e nove reais e trinta centavos).

O magistrado singular indeferiu o pedido de desmembramento dos honorários advocatícios, cujos termos, no ponto de interesse, restou assim redigido,
litteris
:

“(...) II – No que tange ao pedido do patrono do exequente de desmembramento de seus honorários, constante da petição de Id 60501003, tendo que deve ser indeferido.

Fundamenta o exequente o seu pedido de desmembramento, nos honorários arbitrados pelo Juízo na decisão de Id 19005398, que fixou em favor do patrono do exequente, honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo Civil.

O art. 827, caput, do CPC, que prevê a fixação dos honorários advocatícios provisórios em 10% (dez por cento) nos processos de execução, está localizado na Parte Especial, Livro II do CPC. Por isso, é norma específica dos processos de execução, devendo ser observada e aplicada em detrimento das normas gerais que disponham de modo diverso.

Diferentemente do que ocorre nas ações de conhecimento, os honorários advocatícios provisórios, fixados “ab initio” nos feitos executivos, não se vinculam a um julgamento de mérito ou ao princípio da sucumbência, mas sim ao princípio da causalidade. Isto é, os honorários são devidos porque o processo de execução poderia ter sido evitado se o devedor tivesse cumprido voluntariamente a obrigação cobrada.

Nesse sentido, Eduardo de Avelar Lamy, salienta que no processo de execução os honorários não se vinculam a um julgamento de mérito, mas ao princípio da causalidade. “Nas ações executivas, os honorários para pronto pagamento não estão ligados ao julgamento de mérito. Os honorários incidentes nas execuções autônomas ou nos cumprimentos de sentença embagados ou impugnados, respectivamente, também não se vinculam diretamente à realização de qualquer análise de mérito, mas sim à existência do contraditório e ao trabalho dos profissionais para satisfazer, mormente no cumprimento de sentença, um julgamento de mérito anterior; prestar a efetiva tutela jurisdicional. (...) Nos feitos executivos, portanto, são devidos honorários porque embora o executado não pudesse evitar incidentes processuais de toda sorte, certamente poderia evitar a deflagração do cumprimento da sentença – que não é um mero incidente – razão pela qual não cabem honorários na primeira situação, mas cabem na segunda: honorários de sucumbência ou, melhor dizendo, de causalidade, por não ter evitado o processo”. (LAMY, Eduardo de Avelar. A fixação de honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença. DIDIER JR, Fredie (coord.) Honorários Advocatícios. Coleção Grandes Temas. 2ª ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p.1120/1122).

Para Rogério Liscastro Torres de Mello, os honorários fixados na execução de título extrajudicial têm fundamento no princípio da causalidade, e não em uma sucumbência experimentada pelo executado. “Faz-se importante ressaltar que tal honorária executiva é imponível ao executado independentemente de ser resistida, ou não, a execução mediante oposição de embargos do devedor ou outra modalidade de defesa executiva, conforme consta literalmente do precitado §1º. Trata-se, como visto, de incidência de verba honorária não propriamente em virtude de sucumbência experimentada pela parte executada, a qual, aliás, sequer se encontra citada quando da fixação dos honorários dito sucumbenciais em sede executiva de título extrajudicial. Os honorários “executivos”

são estipulados quando da prolação da decisão de citação. A rigor, os honorários estabelecidos em sede de execução de título extrajudicial pressupõem não exatamente a sucumbência do executado, senão sua resistência em não cumprir espontaneamente, em caráter prévio à propositura da ação executiva, a obrigação constante do título executivo extrajudicial. De todo modo, é forçoso admitir que a prática forense, a despeito de não se cogitar ainda de sucumbência (rectius, derrota) quando de sua fixação, consagrou a denominação de “honorários sucumbenciais” também aos honorários inerentes ao processo executivos de título extrajudicial, os quais, como acima asseveramos, devem ser entendidos como honorários oriundos da inércia do devedor/executado em adimplir espontaneamente o conteúdo da obrigação havida entre as partes, dando causa, por sua inércia, à existência da ação executiva. O princípio da causalidade, aqui, impera para fins de imposição de honorários sucumbenciais em execução de título extrajudicial.” (MELLO, Rogério Licastro Torres de. Honorários Advocatícios: sucumbenciais e por arbitramento. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. p.83/84).

Sabe-se que os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho.

Todavia, especificamente os honorários disciplinados no caput do art. 827 do CPC, são devidos pelo fato de ter sido necessário ajuizar ação executória para recebimento de quantia devida, que deveria ter sido adimplida espontaneamente.

No entanto, apesar de ter sido arbitrado no percentual indicado na decisão, sem margem de discricionariedade, tendo sido imposto, ainda não é certo, uma vez que pode na forma descrita no § 2º, ser majorado, como pode, eventualmente ser reduzido, como no caso dos autos, se acolhidos os argumentos expendidos nos autos da revisional (Feito nº 1014474-23.2018.8.11.0041) e/ou dos embargos à execução (Feito nº 1022468- 68.2019.8.11.0041). Portanto, tenho que o pedido de desmembramento dos honorários não merecem acolhimento (...)”
(Id. 106297986)

Pois bem. Sem maiores delongas, verifica-se que o pleito de desmembramento dos honorários com vistas à sua execução não merece prosperar.

Isso porque, como bem destacado pelo Magistrado
a quo
,

“apesar de ter sido arbitrado no percentual indicado na decisão, sem margem de discricionariedade, tendo sido imposto, ainda não é certo, uma vez que pode na forma descrita no § 2º
(do art. 827 do CPC),
ser majorado, como pode, eventualmente ser reduzido, como no caso dos autos, se acolhidos os argumentos expendidos nos autos da revisional (Feito nº 1014474-23.2018.8.11.0041) e/ou dos embargos à execução (Feito nº 1022468- 68.2019.8.11.0041)”
.

Convém ressaltar que tal posicionamento se amolda ao disposto no artigo citado,
in verbis
:

“Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.

(...)

§ 2º O valor dos honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente
.”

Ao que se infere do texto legal, os honorários fixados no despacho inicial nos processos de execução são
provisórios
, não consubstanciando ato jurídico perfeito ou coisa julgada (material ou formal), porquanto assegura a possibilidade de modificação dos honorários a depender do desenvolvimento do processo, seja porque, no curso do feito, poderá ocorrer inúmeros fatores que poderão influenciar na correta composição dos honorários aplicados ao final da execução.

Assim, diante da provisoriedade dos honorários fixados em despacho inicial, já que ao final da execução pode ser revisto o percentual arbitrado, acertado o
decisum
que indeferiu o desmembramento dos honorários advocatícios, porquanto indissociável da dívida principal.

Nesse sentido, trago à lume entendimento jurisprudencial pátrio:

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. INICIAL DA EXECUÇÃO.
direito autônomo. PENHORA. crédito principal. preterição. impossibilidade. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme se depreende do art. 24 da Lei n. 8.906/94, os honorários constituem direito autônomo do causídico, que inclusive poderá executá-los nos próprios autos ou em ação distinta. 2. Mas a situação descrita na lei é totalmente diversa da que se apresenta. Lá, fala-se dos honorários sucumbenciais impostos por ocasião da prolação da sentença, daí porque poderão ser cobrados nos próprios autos onde foram arbitrados.
Ocorre que, in casu, o advogado pretende receber os honorários arbitrados em sede inicial da execução e antes da realização do crédito principal, ou seja, com precedência e em detrimento do pagamento ao titular da causa, seu cliente e constituinte. 3. O recebimento dos honorários, arbitrados pelo magistrado no início da execução, estão condicionados ao sucesso na cobrança da dívida principal, porque dele é indissociável. Não é por outro motivo que, na execução, o juiz arbitra os honorários sobre o valor do crédito que se afirma ser titular.
4. É verdade que os honorários de sucumbência configuram crédito autônomo e pertencem ao defensor constituído. Mas essa verdade jurídica não é ignorada, apenas deve-se considerar as peculiaridades do processo executivo, onde o credor poderá dele dispor a qualquer momento, e os atos executivos são realizados em seu interesse e preferencialmente pelo modo menos gravoso ao devedor. Logo, não se poderia imaginar que o defensor pudesse receber seus honorários em preterição ao crédito do seu constituinte. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-DF 07094115920208070000 DF 0709411-59.2020.8.07.0000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/09/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/09/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVISORIEDADE E PRECARIEDADE. DEPENDÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO PARA SATISFAZER APENAS OS HONORÁRIOS DEIXANDO SEM PERSECUÇÃO O VALOR DO PRINCIPAL.
Considerando se tratar de execução de título executivo, em que inexiste fase de conhecimento na qual seriam fixados, em definitivo, honorários advocatícios, mas, sim, cuidando-se de demanda em que os honorários advocatícios são arbitrados de forma provisória e precária, na decisão inicial do juiz que determina a citação e que depende do deslinde da ação de execução, não é possível penhorar parte do salário do executado para satisfação apenas da verba honorária, embora os honorários possuam natureza alimentar, deixando de lado o valor da obrigação principal em execução. Obviamente, o fato de que os honorários são fixados, por força de lei, no despacho inicial da ação de execução, não garante ao patrono do exequente o recebimento da respectiva verba, porquanto tal dependerá do sucesso da execução.
Caso, a título de exemplo, sejam opostos embargos à execução, nos quais se reconheça a inexistência do crédito ou mesmo a inexistência do título executivo, dentre outras hipóteses, nenhum valor terá de ser pago ao exequente, e tampouco a seu advogado.”

(TJ-DF 07000144420188070000 DF 0700014-44.2018.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 02/05/2018, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Guardadas as devidas proporções, no mesmo sentido é o entendimento deste sodalício, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADAS NA DECISÃO INICIAL DA EXECUÇÃO – CARÁTER PROVISÓRIO
– DESCABIMENTO DE BLOQUEIO DOS VALORES DEPOSITADO NOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os honorários fixados no despacho inicial nos processos de execução são provisórios, não consubstanciando ato jurídico perfeito ou coisa julgada, ainda quando não impugnados pelos adversários, é a interpretação que se extrai do art. 827 do CPC
, que, ao assegurar a possibilidade de modificação dos honorários a depender do desenvolvimento do processo, seja porque, no curso do feito, poderá ocorrer inúmeros fatores que poderão influenciar na correta composição dos honorários, seja, ainda, porque, na hipótese de “composição entre as partes quanto à dívida principal, dispondo expressamente sobre os honorários advocatícios, não subsistem os honorários fixados no despacho que recebe a execução, (pois) não há falar em sucumbência quando não existe vencedor nem vencido, cabendo às partes dispor sobre o ônus do pagamento da verba” (STJ – REsp 1414394/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015).”
(TJ-MT – AI: 10183628920198110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/02/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022